Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE OUTROS MEIOS DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. ACESSO AOS AUTOS POR “ACESSO DE TERCEIROS”. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1 Nos termos da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC no 160/2017, empresas cadastradas para recebimento de intimações eletrônicas devem ser intimadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial.
2 A intimação eletrônica registrada nos autos tem prevalência sobre a publicação no Diário Oficial e substitui outros meios de comunicação processual, em conformidade com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
3 O simples acesso aos autos por meio da funcionalidade "acesso de terceiros" não se equipara à intimação formal e não gera ciência inequívoca para efeitos de contagem de prazo processual, sendo necessário observar o regramento legal específico.
4 Reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada dentro do prazo legal contado a partir da intimação eletrônica formal.
5 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.